Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728122-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BSM IMAGENS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida nos autos do Incidente de desconsideração de personalidade jurídica que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado da 7a Turma Cível, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador